Tribunal: TJSP
Processo: 2303671-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Decisão interlocutória que, apesar de reconhecer a intempestividade da manifestação, rejeitou a exceção de pré-executividade recebida como impugnação ao cumprimento de sentença ofertado – Inconformismo do executado – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Decisão interlocutória que, apesar de reconhecer a intempestividade da manifestação, rejeitou a exceção de pré-executividade recebida como impugnação ao cumprimento de sentença ofertado – Inconformismo do executado – Não acolhimento – Impugnação que, de fato, não era intempestiva, visto que apresentada dentro do prazo previsto no art. 525 do CPC – Questão que, todavia, não possui qualquer relevância, porquanto as matérias suscitadas pelo executado foram analisadas na origem – Multa por litigância de má-fé incluída no cálculo após o prazo para pagamento voluntário – Questão que constitui erro material – Inclusão que não implica em reabertura da discussão sobre os valor, porquanto devidamente prevista no título judicial formado – Incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC que era mesmo devida, em razão do transcurso do prazo in albis para pagamento voluntário do débito – Pedido de revogação da gratuidade concedida à exequente que não possui respaldo probatório – Decisão mantida – Recurso não provido.